Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741351-68.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA contra a r. sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília-DF, sob o ID 48899353. Na origem, o apelante propôs ação declaratória em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, com a finalidade de ver reconhecida a prescrição da pretensão relacionada a dívida inscrita na plataforma “Serasa Limpa Nome”, a requerimento da instituição financeira ré. Para tanto, o autor afirmou que, por se tratar de dívida acobertada pela prescrição, não mais seria possível a manutenção do registro, como forma coercitiva de obtenção do adimplemento. Asseverou, ademais, que a despeito de não se tratar de cadastro de devedores inadimplentes, o registro influencia negativamente o seu score de crédito. Com base nesses argumentos, o autor postulou a concessão de tutela de urgência, para que fosse removido o registro da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome”, bem como para que fosse determinada à ré que se abstivesse de promover a cobrança da dívida. A título de provimento definitivo, pleiteou a confirmação da tutela de urgência e a declaração de prescrição da dívida registrada na plataforma “Serasa Limpa Nome”. O d. Magistrado de primeiro grau, por considerar presentes indícios de advocacia predatória, determinou a apresentação de emenda à inicial, para que fossem carreados aos autos o instrumento de procuração com firma reconhecida, bem como documentos que possam indicar a contratação do escritório de advocacia para fins de representação judicial do autor (ID 48899347). Tendo em vista a inércia do autor em dar cumprimento a ordem judicial, o d. Magistrado sentenciante resolveu o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou o advogado do autor ao pagamento das custas processuais, na forma prevista no § 2o do artigo 104 do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 48899356), no qual defende a validade do instrumento de procuração juntado aos autos. Ressalta que eventual irregularidade no instrumento de mandato se mostra passível de correção, de modo que deveria ter sido oportunizada a regularização da representação processual, sob pena de ofensa ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Em caráter subsidiário, o apelante sustenta não ser cabível a condenação de sua advogada ao pagamento das custas processuais, sobretudo porque sequer houve aperfeiçoamento da relação processual. Ao final, o apelante postula a concessão da gratuidade de justiça e cassação da r. sentença, para que seja dado regular processamento à ação declaratória. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da condenação de pagamento de custas processuais imposta à sua advogada. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 48899911), a ré impugna os argumentos vertidos pelo apelante e postula a manutenção da r. sentença recorrida. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contudo, os elementos de prova carreados aos autos se mostram insuficientes para demonstrar a sua incapacidade para pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família. Com feito, o apelante, na inicial da ação declaratória, qualifica-se como “autônomo”. No entanto, não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a renda mensal auferida em decorrência do exercício de sua atividade profissional. Ressalte-se que certidões emitidas pela Receita Federal (ID 48899343), atestando a inexistência de declaração de imposto de renda em sua base de dados, por si só, não tem o condão de demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo de extratos bancários e de faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido concessão da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2023 às 14:55:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora